Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701292-60.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O À luz do princípio do contraditório, intime-se a apelante (SA CORREIO BRAZILIENSE) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição do Distrito Federal de ID 71534362. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator